Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL EM COMUM POR UM DOS EX CÔNJUGES ANTES DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA. ART. 27 LEI No 11.697/2008. JUÍZO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO OU DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, julgando parcialmente o mérito, decretou o divórcio das partes, extinguindo a sociedade conjugal e o vínculo matrimonial, mas, quanto ao pedido de indenização pelo uso exclusivo do imóvel em comum, entendeu pela competência de uma das Varas Cíveis.
2. Considerando ter o agravo apresentado contraponto à decisão recorrida, não há se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. A competência da Vara de Família limita-se, no caso concreto, a decretar o divórcio e reconhecer o direito à partilha dos bens havidos durante o casamento, sendo necessário o posterior ajuizamento de ação própria (extinção de condomínio ou arbitramento de aluguel), perante o juízo cível, a fim de resolver eventuais controvérsias envolvendo os bens partilhados (art. 27 da Lei n. 11.697/2008).
4. O Superior Tribunal de Justiça considera possível o arbitramento de aluguéis em favor do ex-companheiro, pelo juízo de família, em razão da ocupação e fruição exclusiva do imóvel comum, enquanto não realizada a partilha. Todavia, a Corte Superior expressamente condiciona tal possibilidade à identificação inequívoca da parte que cabe a cada cônjuge. Inexistindo certeza quanto a este ponto, é inaplicável o posicionamento apontado.
5. Recurso conhecido e desprovido.